Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-36.2019.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO NO DIA SUBSEQUENTE AO AVIAMENTO DO APELO. RECOLHIMENTO DO EQUIVALENTE AO DOBRO. OPORTUNIDADE. CONCESSÃO. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ARTSÇ. 932, parágrafo único, e 1.007). ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA ELETRÔNICO BANCÁRIO. PROVA. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA COMO APTA A INFIRMAR A DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A exata tradução da regra inserta nos artigos 1.007, caput, do estatuto processual é no sentido de que deve a parte apelante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, realizando, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, prevenindo juízo negativo de admissibilidade, salvo se beneficiária da justiça gratuita.

2. Detectada a incompletude da formatação do recurso por estar acompanhada apenas do comprovante de agendamento de pagamento, antes de ser aplicada a pena de deserção deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de, saneando o instrumento recursal, acostar aos autos o comprovante do recolhimento, que, não consumado, deverá ser efetivado em dobro, não se afigurando viável a postergação ou ampliação dessa faculdade (CPC, artigos 932, parágrafo único, 1.007, §§ 2o e 4o).

3. Assegurada, no molde legal, oportunidade para a parte apelante sanear a peça recursal mediante comprovação da realização do preparo em conjunto com o aviamento do recurso através da apresentação das guias correlatas, evidenciando o recolhimento do importe correlato ou promovendo seu recolhimento em dobro, se não consumado, sua inércia no atendimento ao chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso.

4. À parte afetada por fato que a impedira justificadamente de praticar o ato processual compete evidenciar o evento alheio à sua vontade que efetivamente obstara a consumação do ato por si ou seu mandatário, encerrado justa causa para a restituição do prazo, não se enquadrando nessa salvaguarda eventual alegação de inconsistência bancária, que, além de não evidenciada, não obstara a consumação do ato processual, tornando inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido à guisa de realização do preparo, inclusive porque, concedida oportunidade para sua realização, não pode ser prorrogada ou postergada (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o).

5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.